Tribunal: TJSP
Processo: 1003103-38.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Tema 958 do STJ: tarifa de avaliação de bem. Ausência de comprovação da prestação do serviço. Laudo de avaliação não juntado aos autos. Tema 972: seguro. Ausência de prova no sentido de que a parte tinha opção de contratar ou não o seguro. Devolução de forma simples. Justiça gratuita. Pessoa física. Benefício concedido. Recurso da parcialmente provido.